Tribunal: TJPA
Processo: 0802906-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802906-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON SERGIO FERREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 171 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO DO PACIENTE. CONSEQUENTE FALTA DE JUSTA CAUSA DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que não se verifica nenhuma hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório, motivo pelo qual não há de ser conhecido o
mandamus
em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Deve, o paciente, querendo ver devidamente analisadas as presentes insurgências, aptas a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor do paciente ANDERSON SERGIO FERREIRA PANTOJA, em face de ato do douto Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos da ação penal nº 0001274-94.2006.8.14.0401.

Consta da impetração que
o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa
, por ter praticado o crime tipificado no
art. 171 do CPB
,
sentença condenatória essa já transitada em julgado
.

Relata a impetrante que o paciente não foi intimado para a audiência de instrução e julgamento – ocorrida à sua revelia – e tampouco foi intimado pessoalmente da sentença condenatória (tendo sido expedido edital de intimação), não obstante ter informado seu endereço correto nos autos (não só na petição que requereu a liberdade provisória, mas também na procuração outorgada ao advogado), sem nunca ter se mudado daquele local.

Refere não ser verdadeira a informação constante da certidão do Oficial de Justiça, à fl. 117 dos autos, de que a intimação do paciente não se realizou em razão de seu endereço se encontrar desatualizado nos autos, tendo ocorrido uma evidente negligência no desenrolar do processo, decorrente da falta de atenção do Oficial de Justiça e dos serventuários.

Alega, assim, a
falta de justa causa da prisão cautelar do paciente, diante da nítida ausência de dolo em sua conduta de não comparecer para responder à acusação.

Requer, assim, a
declaração da nulidade absoluta do processo, desde a sua citação, a fim de que se proceda à nova citação e reabertura de prazo para que ele possa se defender do crime que lhe está sendo imputado,
com a expedição de
contramandado de prisão
.

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Trata-se de processo criminal instaurado contra
ANDERSON SÉRGIO FERREIRA PANTOJA
denunciado pela prática do crime tipificado no
Art. 171, Caput, do CPB.

Consta da inicial acusatória que no dia 11.01.2006, enquanto ocorria um jogo de
futebol no
Estádio Leônidas Castro, situado na Travessa do Chaco, com a Avenida Almirante Barroso, policiais
que
realizavam a segurança do evento foram informados pela administração do clube que estariam sendo vendidos ingressos falsos, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), na portaria do local.

Narra a denúncia, também, que em diligência, a guarnição da polícia logrou êxito em identificar o ora denunciado, ainda na posse de 05(cinco) ingressos falsificados e a quantia de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais). Segundo laudo juntado nos autos, foi confirmado que os ingressos que o denunciado trazia com ele eram falsificados.

Narra a peça acusatória, por fim, que o denunciado Anderson Sérgio Ferreira Pantoja conseguiu enganar alguns torcedores, sendo que o dinheiro encontrado com ele era proveniente da venda de ingressos falsificados. Em seu depoimento perante a autoridade policial, o acusado confessou haver vendido vários ingressos, porém, afirmou não saber que eram falsificados, pois teria comprado os mesmos de um desconhecido com o intuito de revenda.

A denúncia acompanhada do Inquérito Policial e do rol de testemunhas foi recebida no dia
0511012012 (id.56169264).

A sentença condenatória foi prolatada no dia
09.07.2015 (id.56169285).

O réu foi intimado da sentença condenatória por edital
(id. 56169286).
Não houve interposição de recurso pelas partes, tendo a referida sentença transitado em julgado para a acusação no dia
20.07.2015
e para a defesa em
30.11.2015 (id.56169286).

Em Decisão prolatada no dia
01.12.2022 (id.82808582),
este juizo determinou o encaminhamento das documentações necessárias ao Juizo da Vara de Execução Penal competente para que o réu inicie o cumprimento de sua pena, estando os autos em secretaria, atualmente, para cumprir as diligências necessárias.

Eis a cronologia do processo:

Oferecimento da denúncia:
28.09.2012
(id.56169247);

Recebimento da denúncia:
05.10.2012
(id.56169264);

Sentença:
09.07.2015
(id.56169285);

Intimação do réu, por edital: (id. 56169286);

Certidão de trânsito em julgado para acusação e defesa: (id.56169286);

Decisão determinando o encaminhamento da documentação necessária ao início do cumprimento da pena:
01.12.2022
(id.82808582);

(...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

O recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é a Revisão Criminal, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória
, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que
inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, não havendo qualquer documento a comprovar a falta de intimação para a audiência de instrução e julgamento, ou mesmo a suposta ilegalidade da intimação da sentença condenatória.

Em relação a este último ato, inclusive, há apenas uma certidão da Diretora de Secretaria (ID nº 12786892, fl. 16), através da qual ela informa que a diligência de intimação do réu não fora feita em razão de seu endereço estar desatualizado nos autos, conforme
“certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 117”,
pelo que, foi expedido edital de intimação.

Aliás, do antedito edital de intimação (ID nº 12786892, fl. 19), visualiza-se o endereço “Rua 14 de Abril, Vila da Paz, nº 10, Bairro Fátima, Belém-PA”, o mesmo que aparece na denúncia (ID nº 12786900, fl. 25). Tal endereço é diferente do que consta na conta de luz à fl. 12, qual seja, “Trav. Angustura, 2229, Fundos, Casa B, Pedreira”, o que não confirma a informação constante da impetração de que o paciente sempre residiu no mesmo lugar.

Frise-se, ademais, que a escorreita análise da suposta nulidade da intimação não pode ser realizada por esta via, na qual não cabe dilação probatória, sendo que não há, nos autos, elementos suficientes para tal exame.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU RESPONDEU INSTRUÇÃO PENAL EM LIBERDADE. ADVOGADO DO RECORRENTE DEVIDAMENTE INTIMADO PELA IMPRESA OFICIAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Não obstante o fato de o réu não ter sito intimado pessoalmente da sentença condenatória, consignou-se que, à época, tratava-se de réu solto, pois respondeu ao processo em liberdade, de modo que não era obrigatória sua intimação pessoal. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.875.417/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/8/2021; e HC n. 687.305/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 27/9/2021). III - Não há plausibilidade do direito alegado, visto que o réu respondeu ao processo em liberdade e sua defesa técnica foi efetivamente intimada pelo Diário da Justiça. Eventual nulidade, portanto, há de ser aferida nos autos próprios, mediante comprovação do prejuízo, se houver, questão ainda a ser dirimida pelo TJSC e que, portanto, não pode ser aqui enfrentada, sob pena de supressão de instância. IV - O acórdão recorrido, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que não havia flagrante ilegalidade a autorizar a atuação ex offício em habeas corpus substitutivo de revisão criminal. E, de fato, não há. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 145.875/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

HABEAS CORPUSSUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NOVO PATRONO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 523 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal. Eventual alegação de insuficiência de defesa, para que seja apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, tratando-se, pois, de nulidade relativa, nos termos da Súmula 523 do STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". III - No que tange à suposta nulidade, tem-se que, no caso concreto, a d. Defesa não comprovou cabalmente o alegado prejuízo, tendo em vista que, apesar de não intimada a nomear novo defensor no ato da audiência, o patrocínio restou prestado pela d. Defensoria Pública. IV - A jurisprudência desta eg. Corte Superior, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio da
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. V - De todo modo, o presente habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal - o que não se mostra possível, até mesmo pela falta dos pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019). Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC n. 689.848/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Por conseguinte, não há qualquer constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, até porque a expedição de mandado de prisão em seu desfavor decorre da execução de sentença penal transitada em julgado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2023